Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo civil. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição dos embargos à execução – Recurso inominado – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida (Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.), contra decisão (ID 72860403) proferida no bojo do cumprimento de sentença, que rejeitou embargos à execução (ID 72860395) e manteve decisão anterior (ID 72860392), a qual tratava do descumprimento da obrigação de fazer e da aplicação de multa cominatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso inominado contra a decisão que rejeitou os embargos à execução; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, o cumprimento da obrigação de fazer e a multa imposta.
III. Razões de decidir
3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública.
5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal, acórdão 1721623, DJE: 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE: 16/02/2022.
6. No caso, o recorrente manejou recurso inominado para manifestar seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que tão somente rejeitou os embargos em cumprimento de sentença e reiterou acerca do descumprimento da obrigação de fazer e da aplicação da multa cominada. Afasta-se, portanto, a recorribilidade da decisão por meio de recurso inominado.
7. Considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
8. Não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma).
9. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77.
Jurisprudência relevante citada: n/a.